Tribunal: STF
Processo: ARE 1201632
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Intempestividade do recurso extraordinário. Precedentes.



    1. Nos termos da Súmula nº 728 da Suprema Corte, o prazo para interposição de recurso extraordinário contra decisão do TSE é de 3 (três) dias, contados, quando for o caso, da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 12 da Lei nº 6.055/74. 



    2. Regendo-se o processo eleitoral por normas próprias, as normas do Código de Processo Civil somente lhe são aplicáveis naquilo em que não contrariem a legislação especial.



    3. Agravo regimental não provido.